Tribunal: TJPA
Processo: 0004599-37.1999.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004599-37.1999.8.14.0006

RECORRENTE: JOAO BATISTA DO VALE RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial técnico em arma de fogo, laudo pericial de pesquisa de pólvora combusta e, principalmente, por meio da prova oral colhida em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOÃO BATISTA DO VALE RIBEIRO, termo no ID - 10735372, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua (
ID - 10735370
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 10735378), requer tão somente a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 10735383
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação proferida no dia 22/08/2022 (ID – 10735384), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 11160153), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 10735219)
que, no dia 17/03/1997, por volta das 13h00m, o acusado, ora recorrente, entrou no local de trabalho da vítima Nilton Carlos de Oliveira, disparando diversas vezes com uma arma tipo “cartucheira” em direção a ele, no entanto nenhum disparo o atingiu.

Aduz que havia uma animosidade entre o recorrente e o ofendido, o qual vivia, à época, com Rosimere, ex-mulher do primeiro. E, ainda, que as testemunhas Raimundo Ferreira Martins e Edilene Veras Moraes Guerreiro afirmaram que o acusado disparou cerca de 05 (cinco) tiros, retirou-se do local e, momentos depois, retornou e fez novos disparos.

Por fim, a exordial acusatória menciona que o recorrente confessou também já ter esfaqueado a vítima, assim como feito ameaças tanto a ela, como a Rosimere.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (ID – 10735220), auto de apresentação e apreensão (ID – 10735222), laudo pericial técnico em arma de fogo (ID – 10735223), laudo pericial de pesquisa de pólvora combusta (ID – 10735223), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em sede de inquérito policial (ID – 10735220), o recorrente afirmou ter feito disparos de arma de fogo na vítima, sob a justificativa de ter sido recebido a tiros por ela ao ir cobrar uma dívida referente à compra de uma geladeira, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em juízo, o ofendido NILTON CARLOS DE OLIVEIRA aduziu ter comprado um revólver por estar se sentindo ameaçado pelo recorrente, o qual não aceitava o relacionamento dele com a sua ex-esposa, e que, no dia do fato, o recorrente surgiu em um veículo, acompanhado de uma mulher, no seu local de trabalho, ocasião em desceu do carro atirando em sua direção, tendo ele revidado os disparos.

Com efeito, tem-se que os depoimentos acima transcritos, em consonância com os outros meios de prova já declinados, é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugere que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido na peça recursal, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 13/07/2023